Tribunal: TJDFT
Processo: 0718364-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO JÁ APRECIADO EM WRIT ANTERIOR. NÃO ADMISSÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DE ALGUNS CORRÉUS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. PACIENTE FORAGIDO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS ADMITIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, bem como o de substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, de reiteração de habeas corpus anterior, não se admite o writ nesse ponto.
2. A teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, é necessário que a situação fático-processual do paciente, que pretende se beneficiar com a decisão que revogou a prisão preventiva de alguns corréus, seja idêntica a deles.
3. No caso dos autos, não deve ser acolhido o pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de corréus, por não haver identidade fático-processual entre os acusados, tendo em vista que um dos fundamentos para a revogação contemplou a situação de custodiados desses corréus, não havendo similitude com a condição de foragido do paciente, cuja prisão cautelar também se fundamenta na garantia da aplicação da lei penal, afastando as disposições do artigo 580 do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.